Tribunal: TJDFT
Processo: 0724761-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0724761-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JORGE JOSE RIBEIRO COUTINHO GUINLE, BRUNO COLONNA ROMANO RUSSO IMPETRANTE: TIAGO CARUSO TORRES, JOAO AUGUSTO PRADO DA SILVEIRA GAMEIRO AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E S P A C H O Considerando a certidão de ID 37964221 e documento em anexo, proceda a Secretaria às comunicações de praxe. Em seguida, arquivem-se os autos. Brasília, 8 de agosto de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora